Tribunal: TJDFT
Processo: 0708150-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708150-56.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDALVA GONCALVES DIAS APELADO: FABIANA MIRANDA MELIS VANDERLEI, ANDRE RICARDO BRASILEIRO VANDERLEI D E S P A C H O Manifestem-se as partes LINDALVA GONÇALVES DIAS e FABIANA MIRANDA MELIS VANDERLEI e o exequente PAULO ANDRÉ VACARI BELONE, no prazo de 5 dias, acerca da petição de ID 29509678. Publique-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator